Tribunal: TJES
Processo: 0000829-31.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Injúria
Data de julgamento: 2023-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FIXAÇÃO DA PENA. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. RECURSO IMPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e de ameaça, inviável o pleito absolutório.

2. A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. Precedentes.

3. A fixação da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, da proporcionalidade e da individualização. Precedentes.

4. Recurso improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000829-31.2020.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WILLIAM CALTHON ALVES ALCANTARA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Após o voto externado, acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000829-31.2020.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WILLIAM CALTHON ALVES ALCANTARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de apelação interposta por
WILLIAN CALTHON ALVES ALCANTARA,

f
ace sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana, que, julgando procedente a denúncia, o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 9º (lesões corporais praticadas no âmbito da violência doméstica), e 147 (ameaça), ambos do Código Penal, à pena de 11 (onze) meses de detenção, em regime aberto, negada a pena substitutiva.

A materialidade e a autoria se encontram sobejamente comprovadas no boletim unificado de fls. 02/12, laudo de exame de lesões corporais de fl. 13 e prova oral colhida, sobretudo o depoimento da vítima, que narrou com riqueza de detalhes a dinâmica delitiva (mídia de fls. 112).

De acordo com a jurisprudência sedimentada do C. STJ,
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.
Cito precedente:

HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020.

Assim, inviável o pleito absolutório.

Quanto às penas impostas e valoração das circunstâncias judiciais, são
quest
ões
afeta
s
ao livre convencimento do juiz, passíve
is
de revisão somente
no
s casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, da proporcionalidade e da individualização.

Cito precedentes do C. STJ:

HC 405.765/SP
, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma,
julgado em 21/09/2017,
DJe de 11/10/2017;
AgRg no AREsp 1.843.362/SP
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em 05/05/2020,

DJe de 14/5/2021; AgRg no HC 524.277/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em 12/05/2020,

DJe de 18/5/2020,
e
AgRg no AREsp 1.843.362/SP
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em 11/05/2021,
DJe de 14/5/2021.

E na hipótese, o sentenciante justificou a exasperação, ressaltando a natureza e amplitude das lesões e da ameaça desferidas contra a vítima, não havendo reparo a ser feito.

Com estas considerações, na mesma linha do parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id. 3602230),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FIXAÇÃO DA PENA. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. RECURSO IMPROVIDO.

- Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e de ameaça, inviável o pleito absolutório.

- A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher.

- A fixação da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, da proporcionalidade e da individualização. Precedentes.

- Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.